Tribunal: CARF
Processo: 10467.720462/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROCEDIMENTO FISCAL. DIREITO DE DEFESA.
São deveres do administrado perante a Administração Pública expor os fatos conforme a verdade, além de prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos, sendo que, somente após a ciência do feito é que se abre o prazo legal para a impugnação e instauração do litígio, fase em que, conhecedor da valoração jurídica dos elementos probatórios coligidos pela fiscalização, a autuada estará, então, aparelhada para exercer o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em separado, a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns, deve ser efetuada na proporção de 50% da variação para cada um dos cônjuges.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.720462/2011-84
ACÓRDÃO
2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KARLA DE ARAÚJO LEITÃO PALMEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROCEDIMENTO FISCAL. DIREITO DE DEFESA.
São deveres do administrado perante a Administração Pública expor os
fatos conforme a verdade, além de prestar as informações que lhe forem
solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos, sendo que,
somente após a ciência do feito é que se abre o prazo legal para a
impugnação e instauração do litígio, fase em que, conhecedor da valoração
jurídica dos elementos probatórios coligidos pela fiscalização, a autuada
estará, então, aparelhada para exercer o seu direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em separado, a
tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de
bens comuns, deve ser efetuada na proporção de 50% da variação para
cada um dos cônjuges.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
2
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que trata da exclusão da despesa de
pagamento no valor de R$ 40.000,00 do saldo apurado, relativos ao apartamento Vilagio di Luna,e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 3 a 8) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente
a Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 16.610,38, além de multa de
ofício proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios,
relativamente ao ano-calendário de 2008.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 246 a
253), o lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários
legais decorreu de omissão de rendimentos, tendo em vista a ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto constatado em face do excesso de aplicações
sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, e que
foi apurado conforme Demonstrativo de Fluxo Financeiro de fls. 9 a 12, nos meses
de janeiro a abril e dezembro de 2008, e evidenciado consoante planilha (em
Reais) abaixo reproduzida:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
3
MÊS/ANO
RECEITAS
DISPÊNDIOS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Jan/08
5.251,00
19.040,18
13.789,18
Fev/08
4.092,39
8.141,45
4.049,06
Mar/08
43.513,05
44.022,58
509,53
Abr/08
3.430,00
46.859,90
43.429,90
Dez/08
11.273,33
17.437,90
6.164,57
Mais precisamente, relata a fiscalização ter solicitado à contribuinte que
apresentasse documentos relativos aos recursos/origens e dispêndios/aplicações
suas e do cônjuge, e, bem assim, prestar esclarecimentos sobre seu regime
matrimonial e sobre a falta de informação em Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física – DIRPF, do exercício de 2009, de imóvel adquirido.
Apresentados os documentos e esclarecimentos requisitados e, bem assim,
coligidos outros documentos obtidos junto a terceiros, relata o Fisco que elaborou
a planilha final intitulada de "Demonstrativo de Fluxo Financeiro", havendo
considerado como recursos e origens da contribuinte o que segue:
a) rendimentos do trabalho apurados através de Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF, do exercício de 2009 e Livro Diário da
pessoa jurídica CONSEG PROMOTORA DE CRÉDITO LTDA (CNPJ 05.620.682/0001-
59), apresentado pela contribuinte, além de valores recebidos de pessoa física
conforme declarados por meio da DIRPF;
b) rendimentos oriundos de distribuição de lucro da pessoa jurídica CONSEG
PROMOTORA DE CRÉDITO LTDA., apurados através da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF, do exercício de 2009, Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício de 2009, livros
Diário e Razão, Demonstração de Resultados da Pessoa jurídica e recibos de
antecipação de lucros, apresentados pela contribuinte;
c) saldo credor de conta-corrente no início do mês e saldo devedor de conta-
corrente no final do mês, tendo sido considerados os valores conforme extratos
apresentados pela contribuinte e pela instituição financeira Bradesco, sendo que,
conforme informação prestada pela contribuinte, o cônjuge varão é o primeiro
titular da conta-corrente, todavia, os valores foram considerados para a
contribuinte;
d) receita recebida pela venda de veículo Ford Ka 2006/2007, placa MNZ 8358,
sendo que, em resposta a termo de intimação a contribuinte afirmou ter alienado
o veículo por R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), em conformidade
com a DIRPF, exercício 2009, e informou não ter cópia do Documento Único de
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
4
Transferência. Embora exista divergência em relação ao valor da transação, o
adquirente do veículo, informado na DIRPF da contribuinte, JAILSON DE LIRA
BRITO (CPF 478.921.704-30) declarou a compra do mesmo, no ano-calendário de
2008, em sua DIRPF, exercício 2010, e, apesar da divergência, foi considerado o
valor informado pela contribuinte;
e) valor recebido através de contrato de mútuo, conforme documentos
apresentados pela contribuinte e DIRPF do exercício de 2009, tanto do mutuante
e quanto da contribuinte;
Relata, ainda, o Fisco ter considerado como recursos e origens do cônjuge da
contribuinte o que segue:
a) rendimentos do trabalho apurados através de Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF, do exercício de 2009, do cônjuge e
Livro Diário da pessoa jurídica HN PROMOTORA DE CRÉDITO LTDA (CNPJ
08.043.984/0001-08), apresentado pela contribuinte, além de valores recebidos
de pessoa física, conforme declarado na DIRPF, exercício 2009, do cônjuge, sendo
que a contribuinte apresentou "Contrato de Locação" de veículo, celebrado, em
janeiro de 2008, pelo cônjuge, na condição de locador como justificativa para os
rendimentos de pessoa física declarados pelo cônjuge em sua DIRPF do exercício
de 2009;
b) rendimentos oriundos de distribuição de lucro da pessoa jurídica HN
PROMOTORA DE CRÉDITO LTDA. (CNPJ 08.043.984/0001-08), apurados através de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da.Pessoa Física - DIRPF, do
cônjuge, exercício de 2009, Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica do exercício de 2009, livros Diário e Razão, Demonstração de
Resultados da pessoa jurídica e recibos de antecipação de lucros apresentados
pela contribuinte;
De outro lado, relata a autoridade autuante ter considerado como dispêndios e
aplicações da contribuinte o seguinte:
a) dedução previdenciária sobre rendimentos do trabalho apurado através de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF, do
exercício de 2009, e Livro Diário da pessoa jurídica CONSEG PROMOTORA DE
CRÉDITO LTDA (CNPJ 05.620.682/0001-59), apresentado pela contribuinte;
b) dedução de desconto simplificado, conforme DIRPF do exercício de 2009, não
tendo sido acatadas, todavia, as considerações da contribuinte relativas a esse
item, conforme exposto em Termo de Encaminhamento de Documentos;
c) despesas com aquisição de veículo Toyota Hilux, placa MYH 3677, sendo que,
em resposta a termo de intimação, a contribuinte informou o pagamento de
parcelas no valor de R$ 1.157,92 (um mil cento e cinqüenta e sete reais e noventa
e dois centavos) nos meses do ano-calendário de 2008. No mês de janeiro, o valor
pago foi de R$ 1.205,37 (um mil duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos) e
no mês de fevereiro o valor pago foi de R$ 1.137,15 (um mil cento e trinta e sete
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
5
reais e quinze centavos). Os valores desses dois meses foram corrigidos e fazem
parte da planilha de fluxo financeiro final, encaminhada ao contribuinte junto com
os demais documentos do Auto de Infração;
d) despesas com aquisição de veículo Honda Civic 2007, placa MOF 1964, sendo
que, em resposta a termo de intimação a contribuinte informou o pagamento de
entrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no mês de abril de 2008.
Informou, ainda, o pagamento das parcelas de financiamento referente aos meses
de maio a novembro de 2008. Uma vez que se trata de um fluxo financeiro no
qual são considerados os valores efetivamente pagos, nas datas de pagamento,
foi considerado como de valor zero o mês de novembro de 2008, e o valor de R$
1.059,07 (um mil e cinquenta e nove reais e sete centavos), referente ao mês de
novembro, pago em dezembro de 2008, conforme autenticação mecânica. Uma
vez que nem sempre foi possível visualizar o valor da autenticação mecânica, não
estando disponível esse valor, foi utilizado o valor de R$ 1.020,64 (um mil e vinte
reais e sessenta e quatro centavos) impresso nas guias de pagamento e informado
na DIRPF, exercício 2009;
e) despesas de aquisição de imóvel situado na Praia do Amor, Conde - PB.
Conforme documentos apresentados pela contribuinte, sendo que, em relação
aos valores despendidos para aquisição desse imóvel foram acatadas as
observações feitas pela contribuinte, com data de 20/04/2011, que trata de sua
análise sobre a primeira planilha de fluxo financeiro encaminhada pela
fiscalização;
f) despesas de aquisição de imóvel, apartamento 504 do edifício Montana,
adquirido da pessoa jurídica META INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ
35.569.565/0001-79), conforme documentos apresentados pela contribuinte,
sendo que os valores dos meses de janeiro, março, abril, maio e junho de 2008
foram corrigidos em face dos dados que constam na planilha apresentada pela
contribuinte, denominada "Relação de Contas a Receber por Cliente". Os valores
corrigidos fazem parte da planilha de fluxo financeiro final, encaminhada à
contribuinte junto com os demais documentos do Auto de Infração;
g) pagamentos de Imposto de Renda da pessoa física no ano-calendário de 2008,
conforme sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
h) saldo credor de conta-corrente no final do mês e saldo devedor de conta-
corrente no início do mês, sendo que foram considerados os valores conforme
extratos apresentados pela contribuinte e pela instituição financeira Bradesco. De
acordo com informação prestada pela contribuinte, o cônjuge varão é o primeiro
titular da conta-corrente, todavia, os valores foram considerados para a
contribuinte, além do que não foram acatadas as considerações do contribuinte
relativas a esse item, conforme exposto em Termo de Encaminhamento de
Documentos;
i) despesas com encargos de limite de crédito apuradas conforme extratos de
conta-corrente apresentados pela contribuinte;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
6
j) aplicações no produto Bradesco Vida e Previdência apuradas conforme extratos
de conta-corrente apresentados pela contribuinte.
k) várias despesas identificadas, feitas por meio de cartão bancário Visa Electron,
apuradas conforme extratos de conta-corrente apresentados pela contribuinte;
l) despesas com clube Montreal apuradas conforme extratos de conta-corrente
apresentados pela contribuinte, não tendo sido acatadas as considerações da
contribuinte relativas a esse item, conforme exposto em Termo de
Encaminhamento de Documentos;
m) despesas com jornal Correio da Paraíba apuradas conforme extratos de conta-
corrente-apresentados pela contribuinte, não tendo sido acatadas as
considerações da contribuinte relativas a esse item, conforme exposto em Termo
de Encaminhamento de Documentos;
n) despesas de aquisição de imóvel, apartamento 1.202, edifício Villagio de Luna,
conforme documento apresentado pela contribuinte e documentos apresentados
pela pessoa jurídica VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
(CNPJ04.240.307/0001-10), a qual foi intimada a esclarecer aspectos relativos aos
pagamentos efetuados pela contribuinte;
o) despesas com cartão de crédito, informadas pela instituição financeira HSBC
Bank Brasil à Secretaria da Receita Federal do Brasil, através de Declaração de
Operações com Cartão de Crédito (DECRED), cujos valores foram objeto de
intimação e foram acatados pela contribuinte;
p) despesas com cartão de crédito, informadas pela instituição financeira Banco
Bradesco à Secretaria da Receita Federal do Brasil, através de DECRED, cujos
valores foram objeto de intimação e foram acatados pela contribuinte;
Relata, ainda, a autoridade autuante ter considerado como dispêndios e
aplicações do cônjuge da contribuinte o seguinte:
a) dedução previdenciária sobre rendimentos do trabalho apurado através de
DIRPF, do exercício de 2009, e Livro Diário da pessoa jurídica HN PROMOTORA DE
CRÉDITO LTDA (CNPJ 08.043.984/0001-08), apresentado pela contribuinte;
b) dedução de desconto simplificado, conforme DIRPF do exercício de 2009, não
tendo sido acatadas as considerações do contribuinte relativas a esse item,
conforme exposto em Termo de Encaminhamento de Documentos;
c) despesas com aquisição de um cavalo, Brown Gates HCB - Haras Casa Branca,
sendo que, em resposta a termo de intimação, a contribuinte apresentou planilha
de pagamentos de parcelas no ano de 2008 e informou outros valores pagos,
como entrada e comissão ao leiloeiro, sendo que foram considerados valores em
conformidade com a discriminação feita pela contribuinte, ao passo que não
foram acatadas as considerações do contribuinte relativas a esse item, conforme
exposto em Termo de Encaminhamento de Documentos;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
7
d) pagamento de IPVA do veículo Toyota Hilux, placa MYH 3677, conforme
documento apresentado pelo contribuinte, não tendo sido, todavia, acatadas as
considerações do contribuinte relativas a esse item, conforme exposto em Termo
de Encaminhamento de Documentos.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
257 e 264, onde, em síntese:
Preliminarmente, argui a nulidade do lançamento por ausência de
fundamentação legal e notadamente por transgredir os princípios constitucionais
da reserva legal, do devido processo legal, da ampla defesa e em virtude da falta
de fundamentação das decisões administrativas, ao argumento de que, formulada
petição indagando a respeito das razões ora declinadas, apontando-as de forma
clara e precisa a autoridade fiscal acerca da incidência dúplice das despesas
constantes nos saldos bancários e que se repetiam de forma isolada na planilha
de fluxo financeiro, aquela douta autoridade assim respondeu: "esses argumentos
não procedem", qual seja, sem fundamentar referida decisão e tampouco dizer
porque as mesmas haveriam de ser consideradas de forma repetida, sendo,
portanto, referida decisão e os atos arrimados a partir de então, nulos de pleno
direito, por ausência de fundamentação legal e transgressão a inúmeros princípios
basilares do Direito;
Na mesma linha, aduz que resta igualmente induvidosa a nulidade existente,
notadamente por haverem sido encaminhados documentos por terceiros, a
respeito dos contribuintes, sem que esses fossem encaminhados ou mesmo
intimados para se manifestarem previamente sobre seu teor, o que, a seu ver,
viola o princípio da ampla defesa e do devido processo legal, tomando-se
conhecimento da existência desses documentos somente a partir da notificação
de lançamento, o que não permitiu qualquer manifestação acerca de sua autoria,
da veracidade dos mesmos, do seu teor e de seu valor probante, absolutamente
nada, registrando-se tal fato apenas no presente momento recursal;
No mérito, alega que a autoridade autuante computou com duplicidade as
despesas consideradas no procedimento fiscal, além do que se utilizou de valores
deduzidos para comprovação de acréscimo patrimonial, acarretando equívoco e
inexatidão ao ato fiscal, em estrita afronta à legalidade;
Mais precisamente, aduz que a fiscalização utilizou-se dos saldos bancários
fornecidos pelos contribuintes, passando a se utilizar de seus saldos bancários
descobertos, para fomentar débito mensal no demonstrativo do fluxo financeiro
naquele ano;
Reclama que a autoridade autuante, além de ter considerado o saldo bancário
mês a mês, passou a acrescer àquele saldo as despesas que lhe fomentaram, tais
como saldo devedor de conta corrente, encargos de limite de crédito, Bradesco
Vida e Previdência, clube Montreal, jornal Correio da Paraíba e a aquisição de um
cavalo, vindo referidas despesas a serem novamente consideradas, tanto de
forma isolada como quando da composição do saldo bancário;
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
8
A título de ilustração, alega que, segundo consta da planilha elaborada pela
fiscalização, foi computado no mês de fevereiro o saldo bancário devedor de R$
1.016,44, acrescidos dos encargos de limite de crédito, no valor de R$ 23,63,
somados ainda ao valor do BRADESCO PREVIDÊNCIA, no importe de R$ 200,00,
quando, a bem da verdade, tais valores já haviam sido considerados na
fomentação do saldo bancário devedor, ocasionando duplicidade para todas as
despesas efetivadas mediante débito em conta-corrente e que foram somadas ao
saldo bancário de forma isolada;
Aduz que idêntico procedimento ocorreu relativamente ao saldo devedor de
conta-corrente, encargos de limite de crédito, Bradesco Vida e Previdência, clube
Montreal, jornal Correio da Paraíba, e à aquisição de um cavalo, tendo ocorrido
em relação ao animal apenas quanto a algumas parcelas pagas mediante cheque,
que foram devidamente identificados e apresentados à autoridade fiscal;
No caso específico da compra do cavalo, alega que os pagamentos foram
efetuados por meio de cheques descontados na conta corrente n.o 123572-9 e
agência n.o 0435-9, e que a autoridade fiscal procedeu a um lançamento em
duplicidade no importe de R$ 2.228,40, pois os valores foram pagos por meio dos
cheques n.°s 93, de 28 de março de 2008, 92, de 31 de março de 2008, e cheque
n.o 3, de 11 de agosto de 2008, valores esses que, portanto, já compunham o
saldo bancário mensal;
No mesmo passo, reclama que a autoridade autuante, procedendo da mesma
forma, além de considerar os saldos bancários descobertos no demonstrativo do
fluxo financeiro, acresceu a estes saldos as despesas que o fomentaram, a
exemplo dos encargos de limite de crédito, que totalizaram R$ 1.403,29 debitados
da conta-corrente, do plano Bradesco Vida e Previdência que montou à quantia
total de R$ 2.551,92 debitados na conta-corrente; do clube Montreal que
totalizou o importe de R$ 1.334,40 também debitados em conta-corrente e do
jornal Correio da Paraíba, que montou à quantia de R$ 371,70 igualmente
debitados em conta-corrente, o que totaliza um montante de R$ 5.661,31
lançados de forma equivocada em duplicidade, valor este que, somado aos gastos
com a aquisição do cavalo, perfaz um total de R$ 7.889,71, considerado em
duplicidade pela fiscalização;
Feitas essas considerações, argumenta que se os aludidos dispêndios já
fomentavam o saldo bancário a descoberto, a partir do momento que a
autoridade fiscal passou a somá-los àquele saldo bancário que fomentavam, de
forma isolada, a mesma despesa passa a compor o fluxo financeiro em
duplicidade, ocasionando um efeito dúplice e, portanto, ocasionando bitributação
em face da mesma despesa, eis que considerada tanto no próprio saldo bancário,
como quando em acréscimo àquele saldo;
Em outro plano, reclama que a fiscalização desconsiderou a existência de crédito,
no importe de R$ 1.970,30, em 31 de dezembro de 2007, conforme declaração de
imposto de renda, exercício 2009, ano-calendário 2008, e que somado ao valor de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
9
R$ 874,56, considerado no procedimento fiscal, montaria à quantia de R$
2.844,86 e modificaria por completo todo o fluxo financeiro realizado pela
autoridade fiscal;
Em outro plano, ainda, alega que, muito embora o imposto de renda incida sobre
o acréscimo patrimonial do contribuinte, “tal máxima foi revelada pela autoridade
fiscal no importe de R$ 8.204,00 (Oito mil, duzentos e quatro reais) em conjunto
aos contribuintes, eis que teriam o direito de deduzirem, individualmente, R$
4.102,00”;
Alega que, de acordo com planilha colacionada ao processo juntamente com a
petição impugnatória, a autoridade autuante fez incidir o imposto de renda sobre
parcelas isentas, sem observar que o contribuinte pode optar pelo desconto
simplificado que substitui todas as deduções permitidas na legislação e que
corresponde à dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual, independentemente do montante desses
rendimentos, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua
espécie, ao que aduz que, segundo consta da legislação, o valor deduzido não
poderá ser utilizado para comprovação de acréscimo patrimonial, sendo
considerado rendimento consumido;
Neste passo, argumenta que o Código Tributário Nacional deixa clara a
impossibilidade da utilização das deduções para efeito de composição de
acréscimo patrimonial, o que, a seu ver, não foi respeitado pela autoridade
lançadora ao lançar a dedução do desconto simplificado como despesa, vindo a
sofrer a incidência do imposto de renda;
Reclama, ainda, que, relativamente ao contrato do imóvel no empreendimento
Villagio de Luna, não houve a dedução de R$ 40.000,00 representados pela
entrega de um veículo Honda, ano 2005, adquirido no ano anterior, e cuja
declaração do imposto de renda resta pode atestar , a seu ver, tanto a sua compra
como o próprio contrato de compra e venda, que comprova a entrega do bem em
si mesmo considerado, e não em valores, permitindo-se o lançamento no
fluxograma de um crédito no importe de R$ 40.000,00, o que igualmente deixou
de ser feito pela autoridade fiscal;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento da exigência fiscal
hostilizada.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, aplicando o regime de tributação para os rendimentos dos bens comuns de 50%
para cada cônjuge, conforme art. 6°, inciso II, do RIR/99, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCEDIMENTO FISCAL. DIREITO DE DEFESA.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
10
São deveres do administrado perante a Administração Pública expor os fatos
conforme a verdade, além de prestar as informações que lhe forem solicitadas e
colaborar para o esclarecimento dos fatos, sendo que, somente após a ciência do
feito é que se abre o prazo legal para a impugnação e instauração do litígio, fase
em que, conhecedor da valoração jurídica dos elementos probatórios coligidos
pela fiscalização, a autuada estará, então, aparelhada para exercer o seu direito
constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SOCIEDADE
CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em separado, a
tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens
comuns, deve ser efetuada na proporção de 50% da variação para cada um dos
cônjuges.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
A autuação é nula em razão da não intimação do cônjuge da
autuada para o procedimento.
b)
Houve consideração em duplicidade do fato gerador do tributo
tendo em vista que não considerado que o cônjuge também
apresentou DIRPF.
c)
Não foi considerado o veículo Honda Civic dado como entrada na
aquisição do imóvel Villagio de Luna.
d)
Que não foi devidamente observado o disposto no artigo 42, § 32,
inciso II da Lei no 9.430, defendendo-se por ocasião do presente
remédio recursal a total exclusão de todos os valores inferiores a
depósitos de R$ 12.000,00, por também não haver sido
ultrapassado o teto máximo de R$ 80.000,00 anuais nem para
ambos somados quando mais esse valor individualmente
considerado para cada um dos cônjuges titulares da conta
corrente Bradesco.
E, em consequência requereu fosse dado provimento ao seu recurso para:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
11
1- cancelando-se o débito fiscal reclamado, pela clara nulidade do lançamento ou
caso superada a questão processual aduzida, pugna pela exclusão da base de
cálculo do saldo da conta corrente, com arrimo no artigo 42, § 3?, inciso II da Lei
n? 9.430 com base em depósito bancário relativo à conta bancária conjunta cujos
titulares prestam declaração em separado e não ultrapassaram os limites legais;
2) a exclusão da despesa de pagamento no valor de R$ 40.000,00 do saldo
apurado, relativos ao apartamento Vilagio di Luna, já que correspondente ao
repasse de veículo adquirido e declarado ao IRPF no ano anterior e entregue
mediante contrato e recibo em branco diretamente à construtora como entrada
do imóvel;
3) a exclusão das despesas de aquisição do veículo Toyota Hilux e do Cavalo
Brown Gates, como despesas da contribuinte e que com exclusividade pertenciam
ao cônjuge varão que presta declaração de imposto de renda em separado e cujos
bens já compunham referida declaração;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, tendo em vista a ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto constatado em face do excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, em sua peça recursal a contribuinte trouxe argumentos que não
constavam da impugnação apresentada e que não foram enfrentadas no julgamento e na decisão
recorrida, assim, sendo uma inovação recursal.
Nesse sentido, a preliminar de nulidade da autuação por falta de intimação do seu
cônjuge e titular de conta corrente em conjunto com a recorrente somente veio aos autos com
seu recurso.
O mesmo ocorrendo com a alegação de que consideração em duplicidade do fato
gerador em razão do cônjuge também ter apresentado DIRPF, bem como a alegação de não
observância do disposto no artigo 42, § 32, inciso II da Lei no 9.430.
Assim, uma vez constatado que o contribuinte alegou matérias que não constam na
manifestação de inconformidade inicialmente apresentada, por certo que se opera a inovação da
defesa, pelo que, não poderá ser conhecido o recurso na parte agora trazida, caso contrário,
implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido
processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade, principalmente porque ao
julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões agora trazidas no recurso.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
12
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação
de inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora
impugnada apenas em segundo grau.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo as
matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em caso
de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
Diante do acima exposto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, apenas na
parte que trata da exclusão da despesa de pagamento no valor de R$ 40.000,00 do saldo apurado,
relativos ao apartamento Vilagio di Luna, já que correspondente ao repasse de veículo adquirido e
declarado ao IRPF no ano anterior e supostamente entregue mediante contrato e recibo em
branco diretamente à construtora como entrada do imóvel.
Quanto à parte conhecida, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Em outro plano, também não merece acolhimento a alegação da defesa no
sentido de que o Fisco deveria ter considerado o valor de R$ 40.000,00 na
identificação dos recursos que fizeram face à aquisição do apartamento n.o 1.302
do edifício Villaggio di Luna, à Rua Carlos Ulisses de Carvalho, n.o 91, Bairro do
Jardim Luna, em João Pessoa (PB).
É que, malgrado conste dos autos o Compromisso de Compra e Venda do citado
imóvel (fls. 189 a 223) com a previsão de que a contribuinte entregaria um
automóvel Honda Civic, no valor de R$ 40.000,00, como parte do pagamento do
sinal pela referida aquisição e, bem assim, conste também um recibo emitido pela
construtora VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA (fl. 215), em que
esta declara ter recebido o mencionado veículo, em 31/03/2008, como parte do
pagamento do imóvel em relevo, fato é que a impugnante não juntou ao processo
a prova da efetiva transferência do veículo para a construtora/incorporadora.
A cópia do documento em que a contribuinte autoriza a transferência do registro
do veículo junto ao Detran, colacionada à fl. 210, não identifica o nome do
comprador, além do que, a própria impugnante informou em sua declaração de
ajuste ter vendido o mesmo automóvel Honda Civic para uma pessoa física, mais
precisamente Leonardo Di Sabóia Xavier (CPF n.o 812.109.493-34) que, aliás,
também declarou ter adquirido referido veículo em sua DIRPF/2009.

Conclusão
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720462/2011-84
13
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 348
DF CARF MF
Original